Tribunal: TJDFT
Processo: 0716840-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716840-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOZUE ALMEIDA DA ROCHA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JOZUE ALMEIDA DA ROCHA contra omissão do SECRETÁRIO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL objetivando sua transferência para realização de procedimento cirúrgico. Narra que possui setenta e quatro anos e desde o dia 23/4/2024 procurou diversas unidades de atendimento de saúde em razão de inchaço e fortes dores abdominais, tendo sido atendido na Unidade de Pronto Atendimento de Samambaia, sendo verificada a necessidade de procedimento cirúrgico sob risco de óbito. Esclarece que a UPA de Samambaia não tem condições para realização do procedimento. Tece considerações sobre o direito à saúde. Requer a concessão da liminar para que a autoridade coatora seja obrigada a transferir o impetrante e realizar a cirurgia. Requer a gratuidade de justiça. Decisão de ID 58432334 deferiu a tutela de urgência no dia 25/4/2024. Em razão do não cumprimento da liminar, em sede de plantão, a Presidência deste Tribunal decidiu nos ID 58492638 e 58497296 determinando o cumprimento da liminar. O impetrante peticiona no ID 58544697 requerendo que seja determinada a transferência do impetrante para um hospital da rede privada com urgência. Despacho intimando a autoridade coatora sobre o descumprimento da liminar no ID 58451273. Retornaram os autos com informações da Central de Regulação Leitos esclarecendo que aquela central não é responsável por esse tipo de transferência. É o relatório. Decido. No caso em análise, discute-se omissão do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal em razão da não transferência para cirurgia que coloca em risco a vida do impetrante. O Art. 196, da Constituição da República garante a todos os brasileiros a prestação gratuita de serviços de saúde, assumindo-os como dever do Estado. O Art. 197, da mesma Carta instituiu a o Sistema Único de Saúde, cujo custeio fica a cargo dos entes dos três níveis da Federação. A Lei Orgânica do Distrito Federal, por seu turno, garante a todos assistência farmacêutica e acesso aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde (Art. 207, XXIV). Assim, não tenho dúvidas de que é direito incontestável do impetrante o fornecimento do tratamento adequado para manutenção da sua saúde. Em momento algum, porém, houve negativa expressa da autoridade coatora em prestar a assistência médico-farmacêutica prevista constitucionalmente. O que se discute aqui é se é dever do Estado o fornecimento de todos e quaisquer terapias (radioterapia) a quaisquer pessoas, independentemente do preço ou de previsão orçamentária. É sabido que as normas jurídicas não devem ser interpretadas isoladamente, mas sim de forma sistemática. É isto que buscaremos fazer neste momento. Neste aspecto, o dever de prestar assistência médico-farmacêutica deve sempre ser cotejado com o dever do Administrador de respeitar as dotações orçamentárias para cada pasta, conforme o disposto no Arts. 165 e seguintes da Constituição da República. Outro ponto, que deve ser levado em consideração, é que o fornecimento de determinadas terapias ou medicamentos, sem previsão orçamentária, seja porque não aprovados pelos órgãos fiscalizatórios internos, seja em função de existência no território nacional de outro medicamento ou terapia similar ou não, mas apta a tratar a doença, o que levou aos órgãos de saúde a optar pelo mais barato, pode se sobrepor ao interesse coletivo. Em outras palavras, deve o julgador buscar saber se o atendimento de uma reivindicação particular de um jurisdicionado vai ou não violar o direito coletivo à prestação de serviços de saúde integral de universalizada. Afinal, na sociedade democrática moderna, o interesse da coletividade deve sempre se sobrepor ao do indivíduo. As perguntas, que devem ser feitas, então são: 1. deve o Estado prestar toda e qualquer terapia, independentemente de existência de prévio orçamento ou de alternativa mais barata já disponibilizada na rede pública?; e 2. o interesse individual de um paciente pode se sobrepor ao interesse de todos os usuários do SUS, de forma a obrigar o Estado a fornecer uma determinada terapia, correndo o risco de ver seu orçamento não comportar a prestação de terapias, que atendem a todos os usuários dela necessitados? Estou convencido de que o desejo do constituinte de 1988 e também do constituinte distrital não foi de garantir a um indivíduo um determinado tratamento, mas de garantir à coletividade a universalização dos serviços de saúde, sob pena de dilapidarmos o patrimônio público com terapias, que atendem a um único paciente. Para chegarmos a esta conclusão, precisamos remontar à época da promulgação da Carta de 1988. Àquele tempo, não havia garantias de que todos fossem atendidos gratuitamente na rede pública de saúde ou na rede conveniada. Indubitavelmente, o desejo do constituinte foi de garantir a todos, independentemente de possuir ou não condições de arcar com os custos, o tratamento gratuito. Isto tem sido feito. Pode-se criticar a qualidade, que sempre poderá e deverá melhorar. Não se pode, entretanto, dizer que a Carta de 1988, ou mesmo a Lei Orgânica do DF, garantiram a prestação do serviço de saúde da escolha do usuário do SUS. Esta escolha deve ficar a cargo da própria rede pública, sob pena de causar grandes problemas à gestão dos recursos públicos, com prejuízos de todos, o que não pode ser feito em benefício de um indivíduo. Uma única ressalva que se deve fazer à esta regra. Trata-se da situação na qual nenhuma terapia similar ou alternativa aos prescrito pelos médicos o SUS disponibilize. Neste caso, não estaria o Poder Público cumprindo o seu dever constitucional de prestar saúde integral, universal e gratuita. É o caso em comento. O impetrante diagnosticado com obstrução intestinal necessita de cirurgia urgente sob risco de óbito. Apesar da concessão da tutela no dia 25/4, até o momento a mesma não foi cumprida, limitando-se a informação da Central de Regulação de que não cuida desse tipo de transferência. Fato é que a recalcitrância da autoridade coatora está confirmada pelo tempo transcorrido e falta de informação suficiente, sendo o caso de deferimento do novo pedido para que o impetrante seja transferido para um hospital privado. A concessão da liminar pretendida está condicionada a fumaça do bom direito e ao perigo da demora, requisitos que verifico preenchidos no caso em tela. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de transferência do impetrante par um hospital privado para realização da cirurgia indicada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Cumpra-se a presente decisão inclusive em horário especial, caso seja necessário. Após, notifique-se a autoridade coatora para prestar informações nos termos do art. 7o, I da Lei no 12.016/09. Ao Distrito Federal para informar, no prazo de 10 (dez) dias, se tem interesse de ingressar no feito, nos termos do art. 7o, II da Lei no 12.016/09. Intime-se pessoalmente o Exmo. Sr. Secretário de Estado da Saúde, para cumprimento imediato, ou, em sua falta, a autoridade imediatamente abaixo no organograma da Secretaria de Estado da Saúde, que esteja respondendo pelas obrigações da pasta. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 30 de abril de 2024 14:40:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador